Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-07.2021.8.11.0038
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000184-07.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA - CPF: 061.967.431-80 (APELADO), MARCOS ANTONIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS - CPF: 032.827.212-42 (APELADO), LUCAS NEGRIS DE ARAUJO - CPF: 055.365.481-07 (APELADO), CRISTIANE DUARTE DE SOUZA (APELADO), IVO FERREIRA MARQUES - CPF: 019.410.211-40 (TERCEIRO INTERESSADO), IHANCO MOREIRA CARVALHO - CPF: 031.372.661-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO MARCONI - CPF: 044.440.958-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FERREIRA MARQUES - CPF: 303.840.521-34 (VÍTIMA), BRUNO OLIVEIRA SA - CPF: 060.804.421-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIELLY DOS SANTOS SOARES - CPF: 063.583.661-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUS ROBERTO DE ANGELONI - CPF: 686.309.728-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO SANTOS SILVA - CPF: 062.165.801-40 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINARA OLIVEIRA SÁ (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON PIRES DA COSTA - CPF: 022.153.211-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 318.505.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA - CPF: 061.967.431-80 (APELANTE), MARCOS ANTONIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS - CPF: 032.827.212-42 (APELANTE), LUCAS NEGRIS DE ARAUJO - CPF: 055.365.481-07 (APELANTE), CRISTIANE DUARTE DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA, MARCOS ANTONIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, LUCAS NEGRIS DE ARAUJO, CRISTIANE DUARTE DE SOUZA

APELADO: GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA, MARCOS ANTONIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, LUCAS NEGRIS DE ARAUJO, CRISTIANE DUARTE DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (
ARTIGO
157, §2°, INCISOS II, V E § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) –
PRELIMINAR
– NULIDADE POR ACESSO AOS DADOS TELEFÔNICOS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIZAÇÃO DOS ACUSADOS -

AUSÊNCIA DE NULIDADE – PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
-
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADOS –
DOSIMETRIA DA PENA
–
PLEITO MINISTERIAL
– AUMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE - V
IOLÊNCIA
EXACERBADA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL – MOTIVAÇÃO RELEVANTE À EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA –
PLEITO DEFENSIVO
- PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, ALÍNEA
“C”
–
IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SITUAÇÃO FÁTICA DESCRITA NA DENÚNCIA – ESCLARECIDA DURANTE A INSTRUÇÃO – AGRAVANTE DEVIDAMENTE CONFIGURADA - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CONFIGURADA – COAUTORIA CARACTERIZADA – PARTICIPAÇÃO NOS ATOS EXECUTÓRIOS – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PELA INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS APTOS À APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES – DETRAÇÃO PENAL E CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DE OBJETO APREENDIDO – INVIABILIDADE - DECISÃO CONDENATÓRIA SILENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA QUE DEVE PRIMEIRAMENTE SER ANALISADA NO JUÍZO
A QUO
- RECURSOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

No que diz respeito ao acesso de dados armazenados em telefone celular sem prévia autorização judicial, não há ilegalidade quando o paciente concede prévia autorização aos policiais e, voluntariamente, desbloqueia o aparelho com sua senha”.
(TJ-MG - HC: 10000210748331000 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 25/05/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/05/2021)

Não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras da vítimas e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

No crime de
roubo
, o emprego de
violência
excessiva contra a vítima, a ponto de lhe causar lesões corporais leves, autoriza a negativação da circunstância judicial da
culpabilidade
para a exasperação da reprimenda basilar.

O acusado defende-se dos fatos narrados e não da capitulação jurídica apresentada pelo Ministério Público.

Não ocorre a participação de menor importância nas situações em que o agente desenvolve tarefa altamente relevante, a fim de garantir o êxito da empreitada criminosa.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, desde que haja fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso dos autos.

O abatimento da prisão provisória do total da condenação é de competência do juízo da execução penal.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.

Ainda que o regramento processual penal possibilite que o pedido de restituição de veículo possa ser formulado por mera petição nos autos, por terceiro interessado, sua interposição, neste Tribunal de Justiça, gera supressão de instância, pois não houve prévia apreciação pelo juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000184-07.2021.8.11.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA, MARCOS ANTONIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, LUCAS NEGRIS DE ARAUJO, CRISTIANE DUARTE DE SOUZA

APELADO: GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA, MARCOS ANTONIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, LUCAS NEGRIS DE ARAUJO, CRISTIANE DUARTE DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA, MARCOS ANTONIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, LUCAS NEGRIS DE ARAUJO e CRISTIANE DUARTE DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que julgou procedente a denúncia para condena-los à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 457 (quatrocentos e cinquenta e sete) dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo, previsto no artigo
157, §2°, incisos II, V e § 2°-A, inciso I, do Código Penal (id. 97323173).

Nas suas razões recursais, o Ministério Público, requer a majoração da pena-base em razão da culpabilidade (id. 97323190).

Nas contrarrazões a Defensoria Pública requereu o desprovimento do apelo interposto (id. 97323204).

Representando os apelantes
GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA, MARCOS ANTONIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, LUCAS NEGRIS DE ARAUJO e CRISTIANE DUARTE DE SOUZA
, a Defensoria Pública, em suas razões recursais (id. 97323206), requer:

“a) Que provejam o recurso, com o reconhecimento da prova como ilícita, em relação aos registros elaborados com base em dados retirados do aparelho de celular dos recorrentes CRISTIANE DIARTE DE SOUZA e MARCOS ANTÔNIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, a fim de que sejam desentranhados dos autos;

b) Que, com relação a imputação do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal, provejam o recurso, e absolvam os recorrentes, reconhecendo não haver prova suficiente para condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

c) Que, havendo manutenção da condenação, provejam o recurso, para que:

c.1) seja extirpada a agravante da dissimulação prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal;

c.2) na terceira fase de dosimetria, readequar o patamar de aumento em 1/3 (um terço);

c.3) ainda na terceira fase, seja reconhecida a participação de menor importância, prevista no artigo 29, caput e §1º, do Código Penal;

c.4) seja estabelecido o regime inicial semiaberto, com a concessão do direito de recorrer em liberdade, observando a proporcionalidade entre a pena aplicada e o regime fixado, além de detração penal.

d) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como da lei n.º 1.060/50, por ser o réu hipossuficiente financeiramente, não tendo condições para prover as despesas do processo sem privar dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família;

e) A intimação pessoal do membro da Defensoria Pública Estadual e a observância do direito de prazo em dobro, nos termos da Lei Complementar Federal n. 80/94.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso defensivo (id. 97323213).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos interpostos (id. 102673952).

Foi juntada aos autos pela Defensoria Pública, representando LUZENITA LEOPOLDINA NEGRIS, petição de id. 126657178, pleiteando a restituição do aparelho celular apreendido na posse de Lucas Negris de Araújo.

Em novo parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do pedido para que seja restituído o aparelho celular à LUZENITA LEOPOLDINA NEGRIS (id. 133144698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA, MARCOS ANTONIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, LUCAS NEGRIS DE ARAUJO, CRISTIANE DUARTE DE SOUZA

APELADO: GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA, MARCOS ANTONIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, LUCAS NEGRIS DE ARAUJO, CRISTIANE DUARTE DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a Defensoria Pública, preliminarmente, seja declarada a ilegalidade da prova obtida, sem autorização judicial, por meio de acesso às conversas registradas no aplicativo Whattsapp.

Não se desconhece, o entendimento das Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“os dados armazenados nos aparelhos celulares decorrentes de envio ou recebimento de dados via mensagens SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens (dentre eles o "WhatsApp"), ou mesmo por correio eletrônico, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, são, de toda forma, invioláveis, nos termos do art. 5°, X, da Constituição Federal, só podendo ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial.”

Contudo, no caso dos autos, o magistrado mencionou expressamente que:
“Em que pese não haver autorização judicial para o acesso aos dados contidos nos aparelhos celulares dos acusados CRISTIANE e MARCOS ANTONIO, estes, em sede policial, durante a lavratura do flagrante assinaram termos de autorização de acesso a aparelho telefônico e eletrônico, conforme juntada de ID 48927963 – págs. 1 e 3”
.

Dessa forma, tendo em vista que, de acordo com os dados constantes dos autos, o acesso ao celular foi autorizado pelos recorrentes Cristiane Duarte de Souza e João Pedro Santos Silva, conforme termo de autorização de acesso a aparelho telefônico e eletrônico de id. 97323043 p. 01 e 02), não há ilegalidade a ser sanada.

Nesse sentido:

“EMENTA: "HABEAS CORPUS" - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MANUTENÇÃO DA MEDIDA - CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - NÃO COMPROVADA - CRIME PERMANENTE - EXCEÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO - DISPENSA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - ACESSO A DADOS ARMAZENADOS EM TELEFONE MÓVEL - NULIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRÉVIA AUTORIZAÇÃO PELO PRÓPRIO ACUSADO. A decretação da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, particularmente no que se refere ao risco de reiteração criminosa. A existência de condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva. Sendo o crime de tráfico de drogas um delito de natureza permanente, é dispensável o mandado de busca e apreensão para se adentrar na residência onde ocorre a suposta prática do crime.
No que diz respeito ao acesso de dados armazenados em telefone celular sem prévia autorização judicial, não há ilegalidade quando o paciente concede prévia autorização aos policiais e, voluntariamente, desbloqueia o aparelho com sua senha”.

(TJ-MG - HC: 10000210748331000 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 25/05/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/05/2021). Grifo nosso.

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório (todos os réus)

A Defensoria Pública, representando os apelantes
GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA, MARCOS ANTONIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, LUCAS NEGRIS DE ARAUJO e CRISTIANE DUARTE DE SOUZA
postula a absolvição dos acusados, alegando ausência de provas de autoria.

A peça acusatória atribuiu aos acusados a seguinte conduta delitiva (id. 97323062):

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 02 de fevereiro de 2021, por volta de 10 h., na propriedade rural denominado “Fazenda Flor da Mata”, situado na estrada Vicinal da Taboca – primeira entrada do lado direito, após o curtume –, zona rural deste município de Araputanga, os denunciados MARCOS ANTÔNIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, LUCAS NEGRIS DE ARAÚJO, GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA e CRISTIANE DUARTE DE SOUZA cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando o mesmo fim comum, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, do tipo revólver, coisas móveis alheias, consistente em 1 (motocicleta) Honda/c100 Biz, Cor Vermelha, Ano 2000, Placa KAT 1897/MT, (veículo recuperado, f. 53 – ID. 48925981), 01 (um) aparelho celular, de marca LG, 01 (um) cartão de débito/crédito do Banco Sicredi Noroeste, e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencentes a vítima JOAQUIM FERREIRA MARQUES, sob a restrição de liberdade do ofendido.

Apurou-se das investigações que no dia e hora mencionados, a vítima JOAQUIM FERREIRA MARQUES se encontrava em sua residência na companhia das acusadas, GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA e CRISTIANE DUARTE DE SOUZA, (vide Termo de Reconhecimento de pessoa, f. 46 – ID. 48925979), quando chegaram 02 (dois) assaltantes, posteriormente identificados como sendo MARCOS ANTÔNIO e LUCAS.

Consta da investigação, que a vítima tinha convidado GISELE APARECIDA e CRISTIANE para um programa sexual (sexo em troca de dinheiro).

Conforme apurou-se, as mulheres combinaram com seus respectivos companheiros, MARCOS ANTÔNIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, marido de GISELE, e LUCAS NEGRIS DE ARAÚJO, convivente de CRISTIANE, de cometerem o delito de roubo contra a vítima, aproveitando-se da oportunidade evidenciada pelo programa sexual.

Pouco tempo depois das denunciadas (GISELE e CRISTIANE) estarem na residência, chegaram ao local os acusados MARCOS ANTÔNIO e LUCAS, os quais abordaram a vítima de forma extremamente agressiva, sob forte ameaça de morte e agressões físicas, (vide Auto de Exame de Corpo de Delito f. 50-52 – ID. 48925980), anunciando assalto, tendo inclusive efetuado disparo para o alto.

Os acusados MARCOS ANTÔNIO e LUCAS amarraram com auxílio de fitas crepes e sacos a vítima e, após subtraírem 1 (um) cartão de crédito, cuja senha do aludido cartão foi informada pela vítima.

Em seguida, 01 (um) dos suspeitos ficou no imóvel restringindo a liberdade da vítima, até amanhecer, enquanto o outro comparsa saiu, levando consigo o cartão de crédito e a motocicleta Honda Biz, objetos pertencentes a vítima.

Algum tempo depois, verificando que a senha do cartão estava correta, GISELE e CRISTIANE rapidamente se “soltaram”, evadindo-se do local, assim como o outro assaltante que fazia a restrição da liberdade da vítima.

Apurou-se das investigações que, de posse do cartão da vítima, os denunciados realizaram várias compras, notadamente na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT e Mirassol d Oeste/MT, gastaram o montante de R$ 1.246,04 (mil duzentos e quarenta e seis reais e quatro centavos), conforme extrato bancário de f. 138 – ID. 48927962.

Extrai-se do Relatório de Investigação de f. 121-137 – ID. 48927961, que os agentes da lei notaram que a maior compra efetuada pelos denunciados foi realizada no estabelecimento comercial denominado “Disk Bebidas”. Em análise das imagens do aludido comércio, pode-se observar que na manhã do dia 03/02/2020, por volta de 8h50min, estiveram no local os denunciados LUCAS NEGRIS DE ARAÚJO e CRISTIANE DUARTE DE SOUZA, (vide Termo de Reconhecimento Fotográfico de f. 202 – ID. 48927979).

Diante das diligências indicadas, rumaram os agentes da lei até a residência de CRISTIANE, na oportunidade em que localizaram os denunciados MARCOS ANTÔNIO, LUCAS e GISELE APARECIDA, sendo que LUCAS ao ver os policiais logrou êxito em fugir do local, pulando o muro da residência, porém deixando documentos pessoais e 01 (um) aparelho celular, (vide Boletim de Ocorrência n.º 2021.32120 – f. 06-12 – ID. 48925959). Ainda, fora localizado na residência bebidas compradas pelos denunciados.

Por meio de autorização de acesso a aparelhos telefônicos dos acusados CRISTIANE e MARCOS ANTÔNIO, (vide Termos Autorizativos de f. 139 e 141 – ID. 48927963), logrou-se evidenciar trocas de mensagens entre os denunciados, mormente no dia do crime, que revelam informações sobre o roubo, bem como sobre a compra de bebidas com o cartão da vítima, (vide transcrição das conversas às f. 216-220 – ID. 48927979)”.

A materialidade da conduta criminosa está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (id. 97322988), do Boletim de Ocorrência (id. 97322989) e do termo de entrega (id. 97323011).

A autoria, do mesmo modo, é inconteste.

Perante a autoridade policial (id. 97323019), MARCOS ANTONIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS negou a prática do delito.

“(...) QUE na data de ontem no período da manhã recebeu uma mensagem de GISELE a qual dizia que ela e CRISTIANE estavam sendo ameaçadas, ocasião em que GISELE pegou uma moto emprestada e foi buscar o interrogando que estava na fazenda; QUE afirma que quando chegou na casa constatou que ali tinha algumas caixas de cervejas e outras bebidas alcoólicas; QUE não sabe dizer quem comprou essas bebidas; QUE apesar de GISELE afirmar que estava sendo ameaçada, não fizeram nenhum boletim de ocorrência, até mesmo porque ela alega não saber quem fez as ameaças; QUE depois do almoço saiu, ressaltando que GISELE e CRISTIANE ficaram na casa; QUE quando retornou LUCAS já se encontrava na casa, mas não sabe dizer quem o convidou; QUE afirma que não viu LUCAS sair correndo quando a polícia chegou, só foi dá por falta do mesmo quando os policiais disseram que tinha corrido alguém; QUE não sabe dizer se LUCAS é namorado de CRISTIANE; QUE com relação as outras pessoas que foram conduzidas o interrogando diz que só conhecia JOÃO PEDRO, uma vez que já trabalharam juntos”.

A ré GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA, negou a participação no roubo, afirmando ainda que estavam no local dos fatos, ela e a corré Cristiane Duarte de Souza, para se prostituírem. Por fim, deu sua versão acerca da dinâmica dos fatos. Confira-se:

“(...) QUE as 19 horas recebeu uma ligação de JOAQUIM, ocasião em que combinaram o encontro para as 20 horas, dizendo que o encontro seria na casa atrás do curtume e que ele estaria lá aguardando as duas; QUE foram até a propriedade de JOAQUIM, ocasião em que ele estava esperando na porteira com uma lanterna; QUE entraram na casa e JOAQUIM já foi tirando as roupas e mandando que CRISTIANE tirasse as roupas pois ele faria sexo com ela primeiro; QUE no momento em que JOAQUIM foi fechar a porta já foi surpreendido por quatro homens armados, os quais foram dizendo que estavam ali para matar JOAQUIM, que a ex-mulher dele tinha mandado matar ele; QUE a interroganda e CRISTIANE ficaram muito nervosas, começaram a chorar e a pedir que não fizessem nada com as mesma; QUE esses homens jogaram JOAQUIM no chão e passaram a agredi-lo com chutes; QUE a interroganda e CRISTIANE também foram agredidas com tapas e chutes, depois foram amarradas com fita adesivas, sendo que JOAQUIM teve as pernas e as mãos amarradas por corda e a boca foi tampada com um pedaço de pano, acreditando a interroganda que era pedaço da camisa dele; QUE os homens perguntaram para JOAQUIM sobre o carro, o qual respondeu que não tinha mais carro, mas se eles quisessem, ele passava as terras para o nome deles; QUE os bandidos responderam para JOAQUIM que queriam a vida dele, mas que para não matá-lo queriam mais dinheiro, isso afirmando que tinham recebido vinte mil reais para matá-lo; QUE pediram para JOAQUIM o cartão do banco dele e a senha; QUE JOAQUIM disse que o cartão estava na carteira dele, momento em que um dos bandidos foi até a moto e pegou a carteira com tudo que tinha dentro; QUE de posse do cartão do banco os bandidos pediram a senha e JOAQUIM passou para eles; QUE depois de conseguir senha e cartão aparentemente dois dos homens foram embora; QUE ficando um dentro da casa e acreditando a interroganda que tinha mais um do lado de fora; QUE passado algum tempo perceberam que estava tudo quieto, momento em que a interroganda e CRISTIANE conseguiram se soltar, sendo que foram até JOAQUIM e soltaram o mesmo; QUE JOAQUIM assim que se viu solto, saiu correndo sem roupas em direção ao mato, momento em que a interroganda o chamou mandando que ele vestisse roupa, o qual obedeceu; QUE questionou a JOAQUIM quem estava querendo matar o mesmo, o qual respondeu que era sua ex-esposa e o filho que é policial; QUE JOAQUIM chamou a interroganda e CRISTIANE para irem com ele pelo mato, mas disseram a ele que iam embora; QUE JOAQUIM entrou no mato e foi embora, sendo que a interroganda e CRISTIANE foram embora na moto Honda Bros de propriedade de CRISTIANE, afirma que os bandidos disseram que não levariam a moto de CRISTIANE porque segundo eles, ela estava com pneu furado, mas na verdade o pneu estava apenas um pouco baixo; QUE esclarece que a estrada estava bastante escorregadia e na hora de passar em uma poça de lama a interroganda desceu da moto para não cair, momento em que foram abordadas novamente pelos bandidos que estavam na casa de JOAQUIM; QUE novamente foram agredidas por esses bandidos com tapas e safanões, momento em que disseram a interroganda e CRISTIANE que elas teriam que fazer o que eles mandassem, momento em que disseram que era para a interroganda e CRISTIANE irem até o banco e sacar o dinheiro da conta de JOAQUIM; QUE disse a esses bandidos que não iam em lugar algum, momento em que foram ameaçadas pelos bandidos, os quais disseram que se não obedecessem seriam mortas, bem como seus filhos; QUE depois dessa conversa, montaram na moto e seguiram em frente, sendo que perceberam que o tempo todo eram acompanhadas por um veículo; QUE assim que chegou em casa pegou o aparelho celular de CRISTIANE e ligou para o telefone de MARQUINHOS explicando ao mesmo o que estava acontecendo, sendo que a interroganda pediu a CRISTIANE que fosse buscar MARQUINHOS naquela noite ainda, a qual atendeu o pedido da interroganda e foi buscar MARQUINHOS em sua motocicleta que estava com o pneu baixo; QUE ontem pela manhã acordou por volta das 05 horas da manhã com a CRISTIANE lhe chamando, a qual já se encontrava chorando de medo dos bandidos; QUE por medo CRISTIANE acabou indo fazer o que foi mandado pelos bandidos; QUE quando chegou em casa CRISTIANE explicou a interroganda que tinha ido até Mirassol e São José dos Quatro Marcos onde ela comprou bebidas, ressaltando que CRISTIANE estava de moto e sendo seguida de carro; QUE CRISTIANE comprou várias caixas de cervejas e outras bebidas alcoólicas; QUE dessa compra CRISTIANE ganhou três caixas de Budweiser e uma caixinha de cerveja Skol, ressaltando que a interroganda chegou em casa com mais uma caixa de Skol; QUE CRISTIANE explicou que as bebidas foram uma forma de pagamento que recebeu por ter feito o que os bandidos tinham pedido, sendo que ainda foi ameaçada para não contar nada a ninguém; QUE devido ao fato ter bastante bebida alcoólica em casa e de ter ganhado carne de JOAQUIM decidiram fazer um churrasco; QUE no período noturno enquanto estavam fazendo o churrasco chegou em sua casa alguns policiais civis, momento em que LUCAS (pessoa que interroganda conhece como LUCAS AUGUSTO) pulou o muro e fugiu, não sabendo explicar porque ele fugiu; QUE LUCAS é um "ficante" de CRISTIANE e estava lá na casa a convite da mesma”.

A acusada CRISTIANE DUARTE DE SOUZA, confirmou que estava na residência da vítima, juntamente com Gisele Aparecida para se prostituírem. Quanto à dinâmica dos fatos, disse que
“JOAQUIM foi deixado separado e a interroganda não sabe dizer se ele foi agredido, sabe informar apenas que JOAQUIM estava gritando, pedindo para que não o matassem; QUE quando os bandidos constataram que JOAQUIM estava acompanhado ligaram para a patroa e disseram que tinha duas vagabundas com JOAQUIM, momento em que foram orientados a não fazer mais nada; QUE os bandidos disseram que não sairiam perdendo, momento em que pediram o cartão do banco de JOAQUIM; QUE JOAQUIM passou a senha para os bandidos, ressaltando que estavam em um quarto separados, mas conseguiram ouvir JOAQUIM passando a senha; QUE depois disso foram colocados todos juntos; QUE a partir desse momento os bandidos passaram a ameaçar a interroganda e GISELE para que não constassem nada, pois se o fizessem matariam as duas, bem como seus filhos, uma vez que não era difícil conseguir o endereços das mesma; QUE afiram que estavam com as mãos amarradas e JOAQUIM tinha os pés e as mãos amarrados e também estava amordaçado; QUE depois de um tempo foram separados novamente, sendo que a interroganda e GISELE foram colocadas em um quarto e JOAQUIM ficou em outro cômodo, acreditando a interroganda que só tinha uma pessoa no interior da casa; QUE passado um tempo ficou tudo quieto, sem sinal de ninguém na casa, ocasião em que a interroganda e GISELE foram até o local onde estava JOAQUIM e o desamarraram; QUE assim que se viu sem as amarras JOAQUIM saiu correndo em direção ao mato, sendo que foi chamado para vestir suas roupas”.

O acusado Lucas Negris de Araújo não foi interrogado pelo Delegado de Polícia, vez que se encontrava em local não sabido.

Em Juízo, todos os réus exerceram o direito de permanecer em silêncio.

Lado outro, a vítima JOAQUIM FERREIRA MARQUES, na fase policial (id. 97323008), detalhou como teria se desenvolvido o roubo, relatando que um dos agentes teria efetuado disparos de arma de fogo em sua direção, bem como o teriam agredido, mesmo após ser amarrado. Por fim, descreveu os autores do delito como sendo
“um bem alto e magro e o outro é um pouco mais baixo e mais cheio (...)”
.

Em Juízo, a vítima ratificou a versão dada na Delegacia de Polícia.

Na fase administrativa, foi juntado aos autos relatório sobre a investigação da empreitada criminosa (id. 97323041), contendo inclusive, imagens dos réus Cristiane e Marcos Antônio utilizando o cartão de débito da vítima, além de conversas de Whattsapp entre todos os réus sobre a utilização do mesmo. Veja-se.

“(...) Em relação às compras realizadas com o cartão da vítima, os policiais observaram que a maior parte das compras ocorreu no “Ponto do Gelo”, na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, que possui nome fantasia na fachada DISK BEBIDAS. Os policias analisaram as imagens do estabelecimento e puderam observar que os suspeitos que utilizaram o cartão da vítima chegaram numa moto tipo Honda modelo Bros, na cor Cinza e preta, por volta das 08h:50min da manhã do dia 03/02/2020, onde desceu um homem magro alto e uma mulher. O homem estava com máscara parcial no rosto, porém muito semelhante à pessoa de Lucas Negris de Araújo, a mulher estava sem máscara, e por este motivo foi possível reconhecer que tratava-se de Cristiane Duarte de Souza, sendo também reconhecida pelo funcionário da distribuidora ao apresentar foto. Cabe ressaltar que posteriormente os policiais tiveram conhecimento que Cristiane possui relacionamento conjugal com Lucas Negris.

A quantidade de bebidas adquiridas por Cristiane foi muito grande, sendo necessário contratar um taxi na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, para levar as bebidas até sua casa na cidade de Araputanga-MT. A suspeita Cristiane foi com as bebidas dentro do taxi do senhor Claudemir, fone (65) 9.9961-8351. O senhor Claudemir confirmou que levou até a casa de Cristiane em Araputanga-MT, mas que não desconfiou porque Cristiane teria dito que as bebidas eram para uma festa de Casamento. O senhor Claudemir ao ver a foto de Cristiane a reconheceu sem demonstrar quaisquer dúvidas.

Diante das fundadas suspeitas pela utilização do cartão da vítima na distribuidora de bebidas, das imagens das câmeras de segurança e também pela confirmação do Taxista, os policiais civis foram até a casa de Cristiane. Porém, logo que chegaram na rua em frente da residência de Cristiane o suspeito Lucas Negris fugiu pulando o muro da casa, não sendo possível ser abordado pelos policiais, que precisaram ficar para conter as outras seis pessoas que estavam dentro da casa e também esboçaram reação de fugir do local.

O suspeito Lucas Negris deixou seu celular e documentos na casa, sendo apreendidos pelos policiais no B.O. 2021.32120. Os policiais também encontraram todas as bebidas compradas com o cartão da vítima naquele mesmo dia, contudo, as bebidas já haviam sido quase todas consumidas pelas pessoas que estavam na casa de Cristiane.

Alguns instantes após os policiais chegarem à casa da suspeita Cristiane ela também chegou em sua Moto Bros, que foi a mesma motocicleta que ela foi na distribuidora de bebidas em São José dos Quatro Marcos. Em busca pessoal foi encontrada uma porção de substância análoga a maconha na Bolsa de Cristiane. E durante entrevista ela confirmou que esteve na distribuidora de bebidas em São José dos Quatro Marcos/MT, mas disse que apenas foi fazer um serviço de moto taxi, que não sabe quem, nem onde e nem como pegou o outro suspeito para levar na distribuidora. Ocorre que Cristiane aparentava proteger a identidade de Lucas Negris, pois sabia que ele fugiu ao perceber a chegada dos policiais, pois além de ser o um dos principais envolvidos ele também é namorado de Cristiane.

Na casa de Cristiane também reside sua amiga Gisele, que é convivente de Marcos, vulgo Marquinhos, que é baixo, moreno e forte, ou seja, compatível com o segundo suspeito. Tanto Gisele quanto Marquinhos estavam na casa e foram conduzidos. Na casa também estavam outras pessoas, inclusive uma menor de idade, que nas investigações preliminares não possuem envolvimento com o roubo, mas apenas foram convidadas para fazer uso das bebidas.

Com base no material exposto acima, que segue ilustrado a seguir, as diligências demonstram que participaram do Roubo diretamente LUCAS NEGRIS DE ARAUJO e MARCOS ANTONIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, que renderam a vítima e lhe agrediram com chutes. As suspeitas CRISTIANE DUARTE DE SOUZA e GISELE APARECIDA DOS SANTOS GARCIA facilitaram o roubo, pois conhecem a vítima, e confirmaram já ter feito programas sexuais ela. Além disso, a suspeita Cristiane utilizou o cartão da vítima, e Gisele fez o consumo do material proveito do crime sabendo da sua origem.

(...)

Mensagem de Cristiane com Lucas Negris
, em que ela manda foto das bebidas para ele. A casa onde foram tiradas as fotos foi na casa de Cristiane e Gisele. Lucas também manda a senha do cartão da vítima para “SMI3866”. Data: 03/02/2021 as 16h:57min.

(...)

Mensagem de Marcos para Cristiane
, em que Marcos pergunta “Qual a senha do velho de Letra”. E pelo horário e data seria para tentar sacar no Banco com cartão da vítima. Data: 03/02/2021 as 07h:27min.

(...)

Mensagem de Cristiane para Marcos
, em que diz “Blz se não der certo já bloqueia o cartão”... “pq o Luca tinha mandado sumi”. Data: 03/02/2021 as 07h:32min.

(...)

Mensagem de Marcos para Cristiane
, em que Marcos diz “Foda Vontade de mata aquele desgraçado”. Data: 03/02/2021 as 07h:42min.

(...)

Mensagem de Cristiane para Marcos
, em que ela diz “Se bloquear nois fica tudo rodados”. Data: 03/02/2021 as 07h:44min.

(...)

Mensagem de Cristiane para Marcos
, em que ela diz “Já era Bloqueou o cartão”. Data: 03/02/2021 as 07h:45min.

(...)

Mensagem de Gisele para Cristiane
, em que Gisele diz “Fala pros Guri pega o celular dele consumi”... “Meu número está nele”. A mensagem foi enviada pouco depois da vítima ter sido rendida. Data: 02/02/2021 as 20h:01min.

(...)

Mensagem de Cristiane para Gisele
, em que Cristiane diz “Que inicie o estrago”. E junto com a mensagem a fotos das bebidas adquiridas com o cartão vítima. Data: 03/02/2021 as 09h:48min.

Na fase judicial, o Investigador de polícia civil IHANCO MOREIRA CARVALHO deu detalhes da investigação, ratificando o conteúdo do relatório policial.

“(...)
Testemunhas:
na manhã do dia do fato, a gente recebeu a informação que tinha ocorrido um roubo na zona rural e nos deslocamos até a localidade lá, onde constatou que a vítima não tinha vindo ainda para a cidade. Aí fomos lá e conversamos com a vítima. Fomos até o local onde ele havia sido mantido em cativeiro. E de lá ela deu algumas informações acerca do que tinha acontecido lá. Entramos em contato com o banco, porque ele havia dito que haviam levado cartões bancários dele, foi informado que havia sido efetuado saque durante aquela madrugada. Pegamos os extratos dos locais aonde é que haviam feito os saques e as compras e iniciamos as diligencias no sentido de verificar as câmeras de segurança, testemunhas, algo que pudesse identificar a autoria de quem cometeu o crime. Tivemos apoio da polícia civil de Jauru e eles diligenciaram até os locais de Quatro Marcos e Mirassol D’oeste, onde conseguimos imagens de câmeras de segurança das compras de partes dos objetos no mesmo dia ainda. Nesse dia as câmeras de segurança mostravam uma mulher e um homem em uma motocicleta fazendo uma compra em uma conveniência do município de Quatro Marcos, na saída. Com a posse das imagens, reuniu as equipes aqui e conseguiu ver que se tratava da Cristiane no dia, fazendo as compras lá.

Ministério Público:
Vocês conheceram a Cristiane de pronto assim? Como que foi? Vocês sabem dela? Ela é conhecida da polícia? Como vocês sabiam que ela era a Cristiane?

Testemunhas:
Primeiro houve uma informação do taxista que levou o material e deu a localidade de onde ela mora. Onde ela mora já teve várias buscas efetuadas pela polícia civil e já teve abordagem da polícia militar... É uma região que era uma boca de fumo antigamente. E a residência é de propriedade da tia da Cristiane. E aí, diante dessas informações, junto com a imagem recolhida, se caracterizava ser a Cristiane na imagem sim.

Ministério Público:
Você falou que pelas imagens deu para perceber que era um homem e uma mulher.

Testemunhas:
Isso.

Ministério Público:
Vocês conseguiram identificar o homem nas imagens e pela versão do taxista? E demais elementos de provas... ou só quando vocês chegaram lá vocês viram que era ele?

Testemunhas:
De início sabíamos que era a Cristiane.

Testemunhas:
Aí no desenrolar da investigação que surgiu a pessoa do Lucas Negris na situação, da Gisele e do Marcos.

Ministério Público:
Quando vocês chegaram ao local, o que vocês encontraram lá?

Testemunhas:
Quando chegamos ao local, foi para verificar quem estava morando lá, quantas pessoas tinham e logo que chegamos, o pessoal começou uma gritaria “é a polícia!”. O Lucas Negris, até o momento não sabíamos que era ele, mas ele pulou o muro e se evadiu. E nisso tentaram sair pelo fundo, mas aí estava cercado e eles não conseguiram sair. Aí o documento do Lucas Negris estava no local.

Ministério Público:
Lá no local foram encontradas bebidas que seriam as mesmas que foram compradas no disk bebidas? Vocês chegaram a essa conclusão?

Testemunhas:
Sim, eram as mesmas bebidas. Nós conseguimos os comprovantes dos materiais comprados. Então as bebidas que estavam lá eram as mesmas marcas, volume... eram condizentes com o que foi comprovado.

Ministério Público:
O cartão que foi utilizado no estabelecimento, também foi feito esse pareamento e percebido que era o mesmo cartão do senhor Joaquim?

Testemunhas:
Sim, foi emitido o comprovante lá na empresa que efetuou a venda que era do seu Joaquim. Os valores condizentes com os saques.... Os valores das vendas eram condizentes com os valores do saque que... do débito no caso.

Ministério Público:
Entendi. O taxista reconheceu a Cristiane, o senhor disse. Foi isso?

Testemunhas:
Reconheceu (...)”.
(sic – Depoimento extraído da sentença condenatória. Id. 97323174, p. 15).

O filho da vítima IVO FERREIRA MARQUES, também policial civil, ao ser ouvido na qualidade de informante, ratificou a versão apresentada pelo IPC Ihanco Moreira.

As testemunhas, JEFFERSON PIRES DA COSTA (proprietário da distribuidora onde foram compradas as bebidas com o cartão da vítima) e CLAUDINEI CARDOSO DE ANDRADE (taxista responsável pela entrega das bebidas compradas com o cartão da vítima), confirmaram a versão apresentada pelas testemunhas policiais.

Com efeito, não há dúvidas acerca da autoria do delito, porquanto, além de as versões apresentadas pelos acusados se mostrarem inverossímeis, as investigações realizadas demonstraram, indene de dúvidas, a autoria do delito, com imagens dos acusados realizando compras com o cartão da mesma, as quais foram confirmadas pelos extratos da conta da vítima, bem como com as mensagens extraídas do aplicativo dos whattsapp dos réus.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência de prova, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras dos policiais civis responsáveis pela investigação realizadas para apurar a autoria do delito, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Aliás, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que
a prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Indiscutível, portanto, a culpa dos apelantes, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Da dosimetria das penas.

Do pleito do Ministério Público.

O Ministério Público, em suas razões recursais, pleiteia majoração da basilar dos acusados em razão da culpabilidade, sob a alegação de que os réus teriam agido com extrema violência
“efetuando disparos em sua direção, ao passo que a agrediram com socos e chutes, condutas estas que voltaram a praticar mesmo depois de amarrá-la”
. (sic – id. 97323190, p. 05)

Com razão o Ministério Público.

In casu
, todos os acusados foram condenados à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 457 (quatrocentos e cinquenta e sete) dias-multa, tendo, as penas-base sido fixadas no mínimo legal para todos.

No que diz respeito ao delito de roubo, conforme sabido, é considerada válida a elevação pela vetorial da culpabilidade, quando a violência se mostra exagerada. No caso dos autos, um dos acusados realizou disparos de arma de fogo em direção à vítima, além de ameaça-la a todo momento. Consta ainda dos autos, que os réus desferiram chutes e socos no ofendido, inclusive quando esse já se encontrava amarrado.

Assim, a violência exacerbada praticada pelos réus é apta a fundamentar a majoração da pena-base, visto que os réus teriam chegado na residência da vítima efetuando disparos de arma de fogo e, mesmo com a vítima amarrada, o agrediram, deixando-o inclusive com escoriações, conforme consignado no laudo de id. 97323010, p. 03.

Desse modo, passo a basilar de todos os réus para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Dos pleitos defensivos.

Na segunda fase dosimétrica, ausentes atenuantes de pena e, quanto à agravante prevista no artigo 61, II, “c”, do Código Penal (dissimulação), pugna a Defensoria Pública, pela sua exclusão por ausência de fundamentação.

Na hipótese, o magistrado aumentou a pena intermediária em 08 (oito) meses, sob a seguinte fundamentação:

“Presente a agravante descrita no art. 61, II, “c”, do CP, visto que o delito foi praticado com dissimulação, já que foram utilizadas pessoas que previamente conheciam a vítima e tinham acesso à sua residência para a prática de relações sexuais, o que tornou mais vulnerável e dificultou qualquer tipo de defesa”.
(sic – id. 97323199, p 04)

Com efeito, ao incluir no decreto condenatório a agravante da prática de crime cometido por dissimulação, a instância singular não extrapolou os limites descritos na denúncia ofertada nos autos e tampouco impossibilitou o exercício da ampla defesa e do contraditório, mormente porque a inicial já contemplava em seu conteúdo a afirmação de que os acusados se aproveitaram do acesso que tinham à residência da vítima para praticarem o crime apurado nos autos.

A propósito, nesse sentido a denúncia registrou:

“(...) Conforme apurou-se, as mulheres combinaram com seus respectivos companheiros, MARCOS ANTÔNIO MIRANDA LOUBACK DE FREITAS, marido de GISELE, e LUCAS NEGRIS DE ARAÚJO, convivente de CRISTIANE, de cometerem o delito de roubo contra a vítima, aproveitando-se da oportunidade evidenciada pelo programa sexual.

Pouco tempo depois das denunciadas (GISELE e CRISTIANE) estarem na residência, chegaram ao local os acusados MARCOS ANTÔNIO e LUCAS, os quais abordaram a vítima de forma extremamente agressiva, sob forte ameaça de morte e agressões físicas, (vide Auto de Exame de Corpo de Delito f. 50-52 – ID. 48925980), anunciando assalto, tendo inclusive efetuado disparo para o alto (...).

Aliás, como é cediço,
“[o] réu se defende dos fatos e não da capitulação legal trazida pelo órgão acusador na denúncia, de modo que o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da prolação da sentença, porquanto o juiz, após percuciente análise dos fatos e provas carreados aos autos, poderá entender que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merece outra definição jurídica, aplicará a correta tipificação penal para conduta analisada”
(STJ, AgRg no AREsp 1565102/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

Desse modo, a análise dos autos deixa claro que a instrução criminal contribuiu para o esclarecimento dos fatos, somando ao quadro cognitivo elementos de prova acerca da facilitação do evento criminoso, momento no qual foi oportunizado à defesa insurgir-se contra as informações, questionando as testemunhas e informações apresentadas durante a solenidade de instrução.

Assim, constato que o reconhecimento da referida agravante foi fundamentado nas provas colacionadas aos autos, não havendo falar-se em ausência de fundamentação.

Portanto, passo a pena intermediária para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, busca a Defensoria Pública a readequação da pena em relação às causas de aumento, por ausência de fundamentação, o reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância e a fixação do regime semiaberto para todos os acusados.

No tocante à participação de menor importância, constato que a atuação de todos os apelantes foi relevante para a consumação do delito, já que cada participante foi responsável para o sucesso da empreitada criminosa, todos concorrendo de forma eficaz para a realização do tipo penal, de modo a responder em coautoria pela empreitada criminosa.

Nesse mesmo sentido:

“PENAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. Conjunto probatório que confirma a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado e corrupção de menor imputados ao acusado. Inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da participação de menor importância, quando o agente concorre eficazmente para a realização do tipo penal, contribuindo como coautor para o sucesso da empreitada criminosa. Apelação desprovida.
(TJ-DF 20170310170160 DF 0016643-62.2017.8.07.0003, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 25/10/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/10/2018 . Pág.: 103/106)

No caso dos autos, verifico que houve prévia convergência de vontades para a prática do delito, vez que
Cristiane Duarte de Souza e Gisele Aparecida dos Santos Garcia, aproveitando-se do acesso à residência da vítima, facilitou a entrada dos demais réus responsáveis pela subtração dos bens pertencentes à vítima.

Outrossim, conforme sabido, o crime cometido em concurso de pessoas, mesmo que somente um dos agentes porte a
arma
de fogo, a causa de aumento de pena se estende para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tal circunstância é de natureza objetiva (STJ, HC 532.021/ES, julgado em 05/12/2019).

Assim sendo, todos os agentes respondem pelo resultado, eis que este se encontra dentro do desdobramento da ação delitiva, contribuindo todos para o fato típico.

Quanto ao critério utilizado pelo magistrado ao aplicar as majorantes previstas no artigo 157, §2, II e V, do CP, requer a Defensoria Pública, a readequação da fração de aumento da pena.

In casu
, foi aplicada às majorantes do concurso de pessoas e restrição de liberdade a fração de 1/2 (metade), sob o seguinte fundamento:

“(...) Verifica-se as majorantes previstas no II e V, §2° do art. 157 do CP, desta feita, conforme declaração da vítima, a ação foi empreendida por 2 (dois) executores, que o agrediram com chutes e ameaças, reduzindo a possibilidade de reação da vítima e lhe impondo maior medo, além da conduta das rés GISELE e CRISTIANE, que participaram de modo a facilitar o roubo, simulando serem ambas também vítimas na situação.

De igual modo, amarraram a vítima pelas mãos e pés com fitas adesivas, restringindo a sua liberdade, impossibilitando-a de resistir ou se defender.

(...)

Como demonstrado nos autos, houve o concurso de 04 pessoas na prática do crime, utilização de simulação, emprego de intensa violência e ameaças, fatores que causaram extremo temor na vítima e, por isso, a pena deve ser exasperada em 1/2, diante das causas de aumento referidas”.

Nada obstante, de acordo com o parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz deverá aplicar a causa que mais aumente a pena, sendo a incidência de duas ou mais majorantes situação de excepcionalidade, mediante motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem.

Nesse sentido:

“[...] Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas. [...]” (AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/06/2021).

Na hipótese em análise, não há qualquer motivação que permita conferir a excepcionalidade necessária para a cumulação das causas de aumento, vez que a fundamentação utilizada não demonstra uma ação que ultrapassasse ao consignado no tipo penal, razão pela qual deve remanescer somente o aumento relativo ao emprego de arma de fogo, aplicado em 2/3 (dois terços).

Desse modo, torno a pena definitiva em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No concernente ao
pedido de detração penal
, inviável o acolhimento do pleito, pois
"conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento"
(AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020).

Assim sendo, mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal, ficando desse modo, prejudicado o pleito defensivo acerca do direito dos réus de recorrerem em liberdade, vez que permanecem os requisitos autorizadores das prisões cautelares.

Do pedido de isenção das custas.

No tocante ao pedido de gratuidade da justiça por não ter condições para arcar com as custas processuais, entende-se que é descabido, porquanto a hipossuficiência, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Da restituição do bem apreendido.

Em petição de id. 126657178, a Defensoria Pública, representando LUZENITA LEOPOLDINA NEGRIS, requereu a restituição do celular
SAMSUNG GALAXY A01 PRETO, apreendido na posse de Lucas Negris Araújo.

Como sabido, o incidente de restituição de coisa apreendida é regulado pelo Código de Processo Penal, nos moldes dos artigos 118 a 124.

Nestes termos, a restituição pode ser pleiteada pelo acusado ou por
terceiro de boa-fé
, em relação ao bem apreendido, em
incidente autuado em apartado
, nos termos do artigo 120, §§ 1º e 2º, artigo 121 e artigos 125 a 132 do Código de Processo Penal, ou, ainda,
por meio de petição
nos autos de inquérito ou na ação penal, a rigor do que dispõe o artigo 120 do Código de Processo Penal.

Assim, ainda que LUZENITA suscite a condição de terceiro prejudicado, alegando que
“revela-se adequada a restituição do aludido objeto apreendido no caso em tela, pois não há indícios de que ele tenha sido adquirido com o provento de qualquer infração, não constituindo, em princípio, objeto, instrumento ou produto de crime e nem sendo imprescindível para a elucidação ou prova de prática de quaisquer das condutas delitivas”
, razão não lhe assiste.

Isso porque, o pleito pelo terceiro interessado não foi elaborado nos autos da Ação Penal, em que é parte Lucas Negris de Araújo, na condição de réu.

Não obstante, ainda que o regramento processual penal possibilite que o pedido possa ser formulado em sua forma simplificada,
por mera petição nos autos
, por terceiro interessado, sua interposição, neste Tribunal de Justiça, gera supressão de instância, pois não houve prévia apreciação pelo juízo de origem.

Diante desse cenário não conheço do pedido de restituição do celular apreendido em posse do acusado Lucas Negris, formulado por Luzenita Leopoldina Negris.

Diante do exposto e em dissonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para majorar a pena-base dos acusados em razão da culpabilidade e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo
para excluir a fração aplicada às majorantes previstas no artigo 157, §2º, incisos I e V, do Código Penal, ficando a pena final para todos os acusados em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022